Tribunal: CARF
Processo: 10830.726367/2013-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.726367/2013-61
ACÓRDÃO
9202-011.374 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LPS CAMPINAS - CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. NÃO INSCRIÇÃO NO PAT E PAGAMENTO EM PECÚNIA.
Integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação in
natura fornecida aos segurados empregados, quando a empresa não esteja
inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador e pague o valor
totalmente em pecúnia, sem justificativa para tal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Contribuinte, e no mérito, negar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 23 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 5291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.374 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.726367/2013-61
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte em face do acórdão de
recurso voluntário 2202-008.509 (e-fls. 5.150 a 5.164), e que foi admitido pela Presidência da 2a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: não incidência de contribuições
sociais sobre fornecimento de alimentos aos segurados empregados em pecúnia (cesta básica).
Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
Não deve ser conhecido recurso voluntário de pessoa cujo vínculo de
responsabilidade relativamente ao crédito tributário já restou afastado em sede
de julgamento de primeira instância, por falta de interesse de agir.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO
LANÇAMENTO.
A mera existência de decisões judiciais não transitadas em julgado, bem como de
decisões administrativas relativas a outros contribuintes, ao encontro das
pretensões recursais, não macula de nulidade o lançamento efetuado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
IMOBILIÁRIA. CORRETOR DE MÓVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO
DE EMPREGO.
Não restando configurados satisfatoriamente na relação estabelecida entre
imobiliária e corretores autônomos, os requisitos do vínculo empregatício, em
especial a onerosidade e a subordinação jurídica, descabida a incidência de
contribuições previdenciárias amparadas no entendimento do corretor como
sendo segurado empregado.
CESTA BÁSICA. PAGAMENTO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
O fornecimento de alimentação em pecúnia, ainda que sob o título de cesta
básica, integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, não estando o
empregador inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de Marcello Rodrigues Leone, e em conhecer do recurso da LPS
Campinas Consultoria de Imóveis Ltda., dando-lhe provimento parcial para excluir
do lançamento os valores associados aos levantamentos 'CT' e 'CE'..
Fl. 5292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.374 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.726367/2013-61
3
Cientificado do acórdão em 17/12/2021 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de e-fls. 5.202), o sujeito passivo interpôs, em 29/12/2021 (Termo de Solicitação de
Juntada às e-fls. 5.206), tempestivamente, o Recurso Especial de e-fls. 5.208 a 5.217, com
fundamento no art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015. Os
sujeitos passivos Marcelo Rodrigues Leone, e Flávio Salgado Bauer foram cientificados (e-fls. 5.204
e 5.205), mas não se manifestaram.
O apelo da Contribuinte suscita interpretação divergente na matéria não incidência
de contribuições sociais sobre fornecimento de alimentos aos segurados empregados em
pecúnia (cesta básica).
Para comprovar a divergência foi apresentado como paradigma o Acórdão no 2403-
001.629, o qual consta do sítio do CARF na Internet e até a data da interposição do especial não
tinha sido reformado.
O cotejo efetuado pela Recorrente demonstra a divergência de entendimento entre
acórdãos, em relação à incidência de contribuição previdenciária sobre pagamento de alimentação
em pecúnia, cujos contribuintes não estavam inscritos no PAT.
Apesar da similitude dos casos, as Turmas expuseram entendimentos divergentes.
Enquanto no recorrido, a Turma entendeu que haveria incidência de contribuições sociais sobre a
alimentação em pecúnia; no paradigma o Colegiado decidiu pela não incidência.
Assim, o paradigma demonstra a divergência suscitada, de sorte que a matéria não
incidência de contribuições sociais sobre fornecimento de alimentos aos segurados empregados
em pecúnia (cesta básica) pode ter seguimento à Instância Especial.
Diante do exposto, com fundamento no art. 67, do Anexo II, do Ricarf, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, fora DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial, interposto pelo
sujeito passivo, para que seja rediscutida a matéria não incidência de contribuições sociais sobre
fornecimento de alimentos aos segurados empregados em pecúnia (cesta básica).
É o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF), e foi demonstrada a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
Fl. 5293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.374 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.726367/2013-61
4
Para o paradigma que foi admitido – Acórdão no 2403-001.629, de fato nota-se o
entendimento de que o fornecimento de cesta básica pode ser considerado como alimentação in
natura mesmo quando a empresa não tenha inscrição no PAT.
No acórdão recorrido, o entendimento foi de que tal fornecimento não pode ser
considerado como alimentação in natura haja vista que a empresa não estava devidamente
inscrita no PAT.
Do exposto, entendo que a recorrente demonstrou a divergência jurisprudencial,
quanto ao tema.
É cediço que a divergência apta a provocar o seguimento do Recurso Especial
previsto no art. 67 do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 é aquela
que se estabelece entre decisões que dão interpretações diversas à norma tributária, quando
analisam situações fáticas semelhantes.
Obviamente, se os arestos sob confronto abordaram configurações fáticas COM
similitude, deve se reconhecer o dissídio jurisprudencial. No presente confronto é nítida a de
similitude fática entre recorrido e paradigma, o que nos leva a concluir que o segundo aresto de
comparação se presta a comprovar a divergência pretendida.
2
PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO POR MEIO DE CESTAS BÁSICAS
Como já visto em processos semelhantes, me afilio ao entendimento de que não há
necessidade de adesão ao PAT para fins de não incidência da contribuição previdenciária. Tal tema
é matéria pacificada – seja no âmbito deste eg. Conselho (“vide” acórdãos da Câmara Superior no
9202-008.442, de 16/12/2019; 9202-005.257, de 28/03/17; 9202-008.209, de 25/09/2019),
quanto do col. Supeior Tribunal de Justiça (REsp no 1815004, Rel. Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJe 13.09.2019; AgInt no REsp no 1.694.824/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 14.12.2018; AgInt no REsp no 1.617.204/RS, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.2.2017; REsp no 1.072.245/SP, Rel. Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, DJe 14.11.2016). Inclusive, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou, em
dezembro de 2011, o Ato Declaratório no 3, que “(...) dispensa de apresentação de contestação e
de interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante: ‘nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o
pagamento in natura do auxílio-alimentação não há incidência de contribuição previdenciária.’”
Sobre este ponto, inexiste controvérsia.
Ocorre que no caso do acórdão recorrido, deve ser frisado que não se trata o caso
de fornecimento de cestas básicas in natura, mas sim, como registra a fiscalização e não contesta
de modo hábil a recorrente, de valores em pecúnia identificados na folha de pagamento sob a
rubrica ‘3057 – Cesta básica’, quantias essas que não compuseram a base de cálculo das
contribuições.
Fl. 5294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.374 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 10830.726367/2013-61
5
Concordo e ratifico o racional de que ainda que estivesse inscrita no PAT, os valores
sujeitar-se-iam à incidência das contribuições, pois na modalidade ‘cesta de alimentos’ regrada
por esse programa a empresa compra cesta de alimentos de empresas fornecedoras de
alimentação coletiva credenciadas ao PAT e as disponibiliza aos funcionários, procedimento esse
do qual sequer há sinal de prova nos autos.
Cumpre observar que, de acordo com os arts. 195, inciso I, alínea ‘a’, e 201, § 1, da
CF, as verbas recebidas com habitualidade pelo empregado, qualquer que seja sua origem e título,
integram o conceito jurídico de salário para fins de compor o salário de contribuição do segurado.
Em harmonia com os ditames constitucionais está o art. 28 da Lei 8.212/91.
Nesse ponto é necessário notar que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) exarou, com base em reiterada jurisprudência dos tribunais superiores, o Parecer
2.117/11, o qual, por sua vez, ensejou a edição do Ato Declaratório PGFN 03/11, em que foi
determinada a dispensa de contestação e de interposição de recursos "nas ações judiciais que
visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há
incidência de contribuição previdenciária".
Tal posicionamento não abrange, no entanto, o fornecimento de valores em
dinheiro, ainda que registrados na escrituração e controles da pessoa jurídica sob o rótulo de
‘cesta básica’. Tratam-se, decerto, de valores que integram o salário-de-contribuição dos
beneficiários, sendo de rigor, por conseguinte, manter a autuação nesse ponto.
Nesse sentido, vale mencionar precedente do CARF, dentre outros, o acórdão no
2402-007.311 (jun/19), de relatoria do Conselheiro João Vitor Aldinucci que segue exatamente
este racional de incidência.
Assim sendo, NEGO provimento ao recurso especial da Contribuinte.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e NEGAR provimento ao recurso especial da
Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 5295
DF CARF MF
Original